Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-48.2017.8.11.0046
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004723-48.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BENEDITO APARECIDO PEREIRA - CPF: 487.651.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM GLAUCOMA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INJEÇÃO
“LUCENTISOU EYLIA”

- INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 17/08/2017.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, é dever do Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. O esgotamento da via administrativa não é condição para a persecução da prestação jurisdicional, por constituir em obstáculo à realização do princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO,
em favor de
BENEDITO APARECIDO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar n. 4723-48.2017.811.0046 – Código: 108578, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE COMODORO e ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido inicial da parte autora, referente ao fornecimento da injeção denominada LUCENTISOU EYLIA, uma vez ao mês, durante três meses.

O Ministério Público recorre (ID 58062484), sustentando que o direito tutelado decorre do comando constitucional (art. 196, CF/88); demonstração da necessidade e urgência do tratamento pleiteado.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria - Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo - id. 58808494.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referente ao fornecimento de medicamentos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O Ministério Público de Mato Grosso, como substituto processual Benedito Aparecido Pereira, ingressou com Ação Civil Pública, com o escopo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na aplicação de fármaco intravítreo com antiogênico (
Lucentisou Eylia
).

No dia 16/02/2018, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado forneça o medicamento: Lucentisou Eylia, uma vez ao mês, durante três meses, na forma prescrita pelo médico sob pena de bloqueio de verbas publicas, determinando ainda, a exclusão do Município de Comodoro do presente feito, extinguindo sem mérito em relação a este o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No dia 05/07/2018, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a ação, em razão de não haver provas de que o medicamento pretendido pela parte assistida é o único eficaz para o seu tratamento, não sendo legitimo, por consequência, a pretensão de se exigir o fornecimento de medicamentos diversos daqueles contemplados na tabela do SUS, para a mesma doença.

O Ministério Público de Mato Grosso, pleiteia pela reforma da sentença, tendo em vista a indispensabilidade da realização do procedimento de injeção denominada “
LUCENTISOU EYLIA
”, de que necessita o paciente, para o pleno exercício de sua saúde e para uma plena qualidade de vida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso em tela, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no recurso repetitivo nº 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se da ementa, os seguintes requisitos:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos e insumos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
17/08/2017
.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

A Apelante, relata que o paciente Benedito Aparecido Pereira é portador de Glaucoma, com perda de 90% (noventa por cento) da Visão do olho esquerdo e 70% (setenta por cento) da Visão do olho direito, e em razão disso necessita fazer uso da injeção/medicamento “
LUCENTISOU EYLIA
”, não possuindo meios para adquirir a referida medicação.

Segundo consta no parecer do NAT, o procedimento não está coberto pela tabela do SUS,
in verbis
:

“(...) 1. Quanto ao pedido: há nos autos relatório médico que comprova diagnostico.

2. Quanto à pertinência do pedido: o procedimento está indicado no caso em tela.

3. Quanto a urgência do procedimento: pode haver URGÊNCIA na realização deste procedimento, tendo em vista o risco de perda definitiva da visão. (...)

4. Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso: não

5. Quanto à assegurabilidade pelo SUS: Procedimento não coberto pela tabela SIGTAP/SUS

6. Informamos que, em caso de concessão de liminar deve-se incluir a medicação e a aplicação da medicação, pois apenas o Oftalmologista pode realizar o procedimento.”

No caso, o fato de o medicamento prescrito não constar dentre os existentes na relação de competência do Estado ou não estarem incluídos na lista básica de responsabilidade do Município não afasta a responsabilidade do ora apelado, uma vez que o argumento utilizado por esse viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, devendo, pois, o Estado continuar fornecendo os fármacos recomendados pelo médico que acompanha a evolução do tratamento no paciente.

Demais disso, considerando a relevância da questão saúde e a diretriz do atendimento integral, não se revela imprescindível que o médico prescreva o medicamento nos exatos termos estabelecidos pelo SUS, observando, por exemplo, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas quando da prescrição de Medicamento Excepcional, porquanto a saúde é o bem maior, que está acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, culminando, consequentemente, com o acesso propriamente dito aos fármacos mais adequados ao seu estado clínico, sob pena de piora do seu estado de saúde.

A saúde, nos termos do art. 6º da CRFB/88, é um direito social:

Art. 6º – São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta o diagnóstico de
glaucoma, com perda de 90% da visão do olho esquerdo e 70% da visão do olho direito
, necessitando da aplicação, em cada um de seus olhos, da injeção denominada “
LUCENTISOU EYLIA
”, uma vez ao mês, durante três meses, correndo o risco de perda definitiva da visão, conforme destacado pelo próprio NAT.

Nesse sentido, verifico que a necessidade do tratamento em questão foi suficientemente demonstrada através dos laudos vinculados aos autos.

Dessa forma, os argumentos do Ente Fazendário não podem ser acatados, posto que está em jogo valor muito superior a questões orçamentárias, administrativas, ou de lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao cidadão o exercício efetivo de um direito constitucionalmente garantido.

Além do mais, sabe-se que o esgotamento da via administrativa não é condição para a persecução da prestação jurisdicional, por constituir em obstáculo à realização do princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário, razão pela qual, é inviável exigir que a paciente, após 04 (quatro) anos do ajuizamento da ação (inicial protocolada em 17/08/2017), busque a via administrativa e tão somente após o seu exaurimento, ajuíze nova ação judicial pleiteando medicamento a que tem direito.

Contudo, a sentença merece ser reformada, uma vez que o Apelado não pode eximir-se do dever de prover o remédio necessário à regularização da saúde do cidadão/autora/representada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça o procedimento de injeção “LUCENTISOU EYLIA” de que necessita o paciente Benedito Aparecido Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021